Tribunal: TJMT
Processo: 1024389-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024389-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL BENEDITO DA CRUZ COSTA - CPF: 909.012.231-15 (APELANTE), MAYLA SANTOS DA SILVA - CPF: 076.326.251-00 (APELANTE), JAKSON JAIME DA CRUZ - CPF: 739.207.111-49 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA MAGDA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.610.701-88 (APELADO), CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 009.483.191-27 (APELADO), EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 966.607.911-91 (ASSISTENTE), CHARLYS BRITO SANTA - CPF: 809.727.561-91 (ASSISTENTE), REGINETE DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 999.327.091-15 (ASSISTENTE), MARCIA ARIANE DOS SANTOS - CPF: 984.239.401-87 (ASSISTENTE), EDILSON COSTA OLIVEIRA - CPF: 689.840.221-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MÁRCIA ARIANE DOS SANTOS (VÍTIMA), OSVALDO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, DANO E LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL - VEREDITO CONDENATÓRIO - CONFISSÃO NÃO CARACTERIZADA E CULPABILIDADE NAS DOSIMETRIAS DO HOMICÍDIO E DA LESÃO CORPORAL DESFAVORÁVEIS - PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DAS PENAS - EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTO INTEGRANTE DO CONCEITO DE CRIME - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA JUSTIFICADO NA SUPRESSA -

QUALIFICAÇÃO DO DELITO - UTILIZAÇÃO PARA DEPRECIAR A CULPABILIDADE -
BIS IN IDEM
- PREMISSA DO TJMT -

CONFISSÃO - PARCIAL OU QUALIFICADA – RECONHECIMENTO PARA ATENUAR A PENA - ENTENDIMENTO DO STJ -
LESÃO CORPORAL
-

ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL NÃO SERVEM PARA O AGRAVAMENTO DA PENA - PREMISSA DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima está fundamentado na supressa, cuja circunstância foi
“reconhecida para fins de qualificação do delito”,
eventual utilização para depreciar a culpabilidade caracterizaria
bis in idem
(TJMT, AP NU 0001118-34.2014.8.11.0100).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP).

“Para

que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a
confissão
seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua
autodefesa
”
(STJ, HC n 474.065/MG).

Os
“elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie
” (STJ, AgRg no HC 629.109/ES).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1024389-48.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): JAKSON JAIME DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1024389-48.2020.8.11.0002.), que condenou JAKSON JAIME DA CRUZ por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e dano [vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva] e lesão corporal [vítima Márcia Ariane dos Santos], em concurso material, a 12 (doze) anos de reclusão e 9 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, §2o, I e IV, art. 163, parágrafo único, I, ambos, e art. 129,
caput
, c/c art. 69, todos do CP

- (ID 114766605).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1)

o apelado
“não teve por fim admitir a prática do fato criminoso, mas, sim, exercer o direito de autodefesa e amenizar as imputações que lhe foram feitas”,
razão pela qual a confissão não estaria caracterizada;

2) a culpabilidade, nas dosimetrias do homicídio e da lesão corporal, seriam desfavoráveis.

Pede o provimento para que sejam elevadas as penas (ID 114766621).

JAKSON JAIME DA CRUZ pugna pelo desprovimento do apelo (ID

114766632).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 118214982)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... ]
no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, na residência da namorada da vítima, Sra. Márcia Ariane dos Santos, localizada no bairro Santa Isabel, nesta Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado
JAKSOM JAIME DA CRUZ
, imbuído de intenção homicida, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu um golpe contra vítima
Osvaldo Marques de Oliveira Silva
, causando-lhe ferimento que fora a causa eficiente de sua morte. [...]

Naquela oportunidade,
Márcia Ariane
aproveitou para fechar o portão e segurá-lo com as mãos, na tentativa de impedir que
JAKSOM JAIME
ingressasse novamente em sua residência, circunstância na qual o denunciado, vendo sua reação, passou a tentar abrir o portão e a desferir vários golpes de faca nas mãos de
Márcia
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal anexo, cuja natureza depende da realização de exame complementar. [...]

Conforme se vê dos autos, o crime ocorreu em razão de o denunciado não aceitar o término do seu relacionamento com a ex-mulher
Márcia
e o seu relacionamento amoroso atual com a vítima fatal
Osvaldo Marques
, resolvendo, então, deles se vingar, ceifando a vida de
Osvaldo
,
o que revela a torpeza da conduta.

De outro lado, verifica-se que, da forma como se deram os fatos, o denunciado utilizou-se de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois esta não esperava ser atacada naquelas circunstâncias, tomada de surpresa dentro da residência de sua namorada.

Em face do exposto, o
Parquet
Mato-grossense denuncia
JAKSOM JAIME DA CRUZ
como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no. 8072/90
(
vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva
)
, no art. 163, parágrafo único, incisos I e IV do Código Penal
(
vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva
),
bem como no art. 129 do Código Penal
(
vítima

Márcia Ariane dos Santos)

[...].
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, promotor de Justiça - ID 114765991)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]CRIME - art. 121, §2", incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva.

QUESITO 1.

No dia 01.09.2020, por volta das 19:30h, na residência localizada no Bairro Santa Isabel, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva sofreu golpe de faca, causando-lhe a lesão corporal constante no laudo pericial de ID 42379766, que foi a causa eficiente de sua morte?

_4_ SIM X _0 _NÃO

QUESITO 2.

O réu Jaksom Jaime da Cruz concorreu para o crime de homicídio, desferindo o golpe de faca que ocasionou a morte da vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva?

_4_ SIM X _O_ NÃO

QUESITO 3.

O jurado absolve o acusado Jaksom Jaime da Cruz?

_O_ SIM X _4_ NÃO

QUESITO 4.

O réu Jaksom Jaime da Cruz, ao desferir o golpe de faca, o fez por motivo torpe, consistente no fato de não aceitar o término do relacionamento com sua ex-companheira Márcia, assim como o atual namoro entre ela e a vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva?

_4_ SIM X _O_ NÃO

QUESITO 5.

O réu Jaksom Jaime da Cruz, ao desferir o golpe de faca, o fez mediante surpresa, dificultando ou tornando impossível a defesa da vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva, pois esta não esperava ser atacada naquelas circunstâncias, tomada de surpresa dentro da residência de sua namorada?

_4_ SIM X _O_NÃO

CRIME - art. 129 do Código Penal, em face da vítima Márcia Ariane dos Santos.

QUESITO 1.

No dia 01.09.2020, por volta das 19:30h, na residência localizada no Bairro Santa Isabel, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Márcia Ariane dos Santos sofreu golpes de faca, causando-lhe as lesões corporais constantes no laudo pericial de ID 48929452?

­­­­_4_ SIM X O NÃO

QUESITO 2.

O réu Jaksom Jaime da Cruz foi o autor dos golpes de faca que ofenderam a integridade física da vítima Márcia Ariane dos Santos?

_4_ SIM X _O_ NÃO

QUESITO 3.

O jurado absolve o acusado Jaksom Jaime da Cruz?

_O_ SIM X _4_ NÃO

CRIME - art. 163. Parágrafo único, incisos I e IV do Código Pena1 em face da vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva.

QUESITO 1.

No dia 01.09.2020, por volta das 19:30h, na residência localizada no Bairro Santa Isabel, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o veículo da vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva sofreu os danos apontados no laudo pericial de ID 48929454.

_4_ SIM X _O_ NÃO

QUESITO 2.

O réu Jaksom Jaime da Cruz foi o autor da ação que danificou o veículo da vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva?

_4_ SIM X _O_ NÃO

QUESITO 3.

O jurado absolve o acusado Jaksom Jaime da Cruz?

_O_ SIM X _4_ NÃO

QUESITO 4.

O réu Jaksom Jaime da Cruz, ao danificar o veículo da vítima, o fez com violência à pessoa?

_4_ SIM X _2_ NÃO

QUESITO 5.

O réu Jaksom Jaime da Cruz, ao danificar o veículo da vítima, o fez por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva?

_4_ SIM X _O_ NÃO [...].”
(ID 114766608)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em face do exposto, considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, julgo procedentes os pedidos formulados na denúncia, para fins de condenar o réu Jaksom Jaime da Cruz como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I e IV, e art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, em face da vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva, e art. 129, caput, do Código Penal, em face da vítima Márcia Ariane dos Santos, em concurso material, na forma do art. 69 do CP.

Passo a dosar a pena.

Do crime de homicídio qualificado.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes, vez que não ostenta qualquer condenação transitada em julgado, consoante certidão de ID 50537340; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime foi torpe, consistente no fato de não aceitar o término do relacionamento com sua ex-companheira Márcia, assim como o atual namoro entre ela e a vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva, devendo ser considerado para fins de dosimetria da pena, não havendo falar em bis in idem, uma vez que a circunstância que dificultou a defesa da vítima será reconhecida para fins de qualificação do delito; as circunstâncias do delito são graves, pois o réu se valeu de meio que dificultou a defesa da vítima, mas não será valorada por qualificar o delito em espeque; não houve maiores consequências, senão aquelas intrínsecas ao crime; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (motivo), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 15 (quinze) anos de reclusão.

Haja vista entendimento jurisprudencial prevalente, embora tenha sido qualificada, reconheço a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena do réu para 12 (doze) anos de reclusão, a qual torno definitiva para o crime ora analisado, por não haver circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

Do crime de lesão corporal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de lesionar a integridade física da vítima, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito são próprias do tipo; as consequências do crime foram normais à espécie; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho sua pena em 03 (três) meses de detenção.

Do crime de dano.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consistiu em causar dano em coisa alheia, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva, por não haver circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, CP):

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu JAKSOM JAIME DA CRUZ condenado, definitivamente à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, devendo aquela ser cumprida primeiramente.

Considerando que a pena fixada é superior a 08 (oito) anos, em decorrência do disposto no art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 114766605)

Pois bem.

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável os motivos do crime.

A incidência de mais de uma qualificadora [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

No que se refere à culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, exclusivamente ao agente, à respeito de censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

O emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima está fundamentado na supressa, a qual foi “
reconhecida para fins de qualificação do delito”,
de modo que eventual utilização para depreciar a culpabilidade caracterizaria
bis in idem
(TJMT, AP NU 0001118-34.2014.8.11.0100 - Primeira Câmara Criminal -10.12.2021).

Portanto, a pena-base deve ser preservada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há causa de aumento.

O juiz da causa reconheceu a confissão [
“qualificada”
] e reduziu a pena intermediária para 12 (doze) anos.

O apelante admitiu, nas fases policial e judicial, ter efetuado os golpes de faca contra a vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva, mas alegou que não tinha intenção de matá-la, apenas defender-se (ID 114765989; ID 114766525; ID 114766608).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Registre-se que, para
“
que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a
confissão
seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua
autodefesa
”
(STJ, HC n 474.065/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.5.2019).

Logo, impõe-se preservar a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), assim como a reprimenda intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por conseguinte, a pena do homicídio deve ser mantida em 15 (quinze) anos de reclusão.

Da lesão corporal da vítima Márcia Ariane dos Santos:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção.

O órgão do Ministério Público considera que

“
após agredir a vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva e vislumbrar a vítima Márcia Ariane dos Santos sair correndo para a rua para pedir socorro, foi ao seu encalço e passou a danificar o veículo de Osvaldo, oportunidade esta utilizada por Márcia para tentar trancar o apelado para o lado de fora, segurando o portão com as mãos, fato este desaprovado pelo recorrido que, na ânsia por retornar ao interior da residência que acabara de invadir para continuar a agredir Osvaldo Marques, passou a desferir diversos golpes de facas contra as mãos de Márcia Ariane
”.

Ocorre que os golpes de faca contra a mão da vítima Márcia Ariane dos Santos, após agredir a vítima Osvaldo Marques de Oliveira Silva e danificar o veículo são elementos inerentes aos tipos penais, sobretudo porque o apelado foi condenado, também, por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e dano.

Com efeito, os
“elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie
” (STJ,

AgRg no HC 629.109/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.2.2022).

Na segunda fase, a pena provisória foi mantida em 3 (três) meses de detenção porque não incidem agravantes ou atenuantes

Na terceira fase, a pena a lesão corporal foi fixada em 3 (três) meses de detenção, visto que inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força do concurso material entre o homicídio, a lesão corporal e o dano (CP, art. 69), o Juiz-Presidente totalizou a pena definitiva do apelante em 12 (doze) anos e reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), as quais devem ser conservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022